Tribunal: TJBA
Processo: 8132750-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8132750-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FLAVIO MATEUS ANDRADE CRUZ e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA INTEGRAL DO ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE SUPRIDA POR CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES IDÔNEOS. REJAITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUE NÃO OBSTA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. REJEIÇÃO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA SEM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DOSIMETRIA PRESERVADA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Flavio Mateus Andrade Cruz e Leandro de Oliveira Costa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), em regime inicial semiaberto, com penas de 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias-multa para Flavio, e 7 anos e 6 meses de reclusão e 18 dias-multa para Leandro. A defesa pleiteia: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) desclassificação para o crime de receptação; e, subsidiariamente, (iv) redimensionamento das penas.

2. Narram os autos que, no dia 04 de outubro de 2021, por volta das 11:30 horas, nas proximidades da Avenida Tiradentes, Vila de Abrantes, Camaçari, os apelantes, em comunhão de desígnios e em concurso de pessoas, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Chevrolet Classic L/S, PP OUT0H82, cor cinza, ano/modelo 2013/2014, que era conduzido por Fábio Guimarães da Silva, que trabalha como motorista de aplicativo. Que naquela data, por volta das 11 horas, após receber um chamado via aplicativo de uma pessoa que se identificou pelo nome de Robson, solicitando uma corrida do Bairro de São Cristóvão até a Avenida Tiradentes, a vítima se deslocou até o local indicado, e, em lá chegando, os réus embarcaram no veículo, seguindo, então, com destino ao local solicitado. Quando se aproximavam do destino indicado, o réu Leandro de Oliveira Costa, que estava no banco traseiro, apontou uma arma de fogo, tipo revólver, para a cabeça da vítima, e anunciou o assalto, ordenando ao ofendido que continuasse dando voltas por ruas do bairro, até o momento em que ordenou que parasse e saísse do carro sob pena de ser alvejado. A vítima seguiu as ordens do réu, tendo Leandro assumido a direção, e se evadido na companhia de Flávio, levando, além do automóvel, carteira com alguns de seus documentos pessoais e de sua esposa, além da importância de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais). No dia seguinte, por volta das 16 horas, outra guarnição da Polícia Militar, em ronda no Bairro de Itapuã, decidiu abordar um veículo GM/Classic, de cor cinza metálico, ostentando a placa policial NYO7939, e que transitava pelo local, sendo ocupado por duas pessoas, os quais foram identificados, posteriormente, como sendo os denunciados. Durante a abordagem, os policiais constataram que o chassi do veículo tinha restrição de roubo, e que a placa que os tentava pertencia a outro auto. Já nas buscas no interior do carro, apreenderam a placa correta de identificação de veículo automotor que havia sido substituída pelos réus, bem assim os documentos pessoais da vítima e sua esposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância integral ao art. 226 do CPP invalida a condenação; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria do crime; (iii) estabelecer se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP; e (iv) analisar a correção da dosimetria das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, embora não tenha seguido rigorosamente todas as formalidades do art. 226 do CPP, é corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como os depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão dos réus.

5. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento fotográfico como válido quando não for o único elemento de prova da autoria, desde que corroborado por outros meios de convicção idôneos, como no caso em apreço.

6. A autoria e materialidade do delito estão suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o relato detalhado e consistente da vítima em todas as fases processuais, o reconhecimento dos réus, a apreensão do veículo subtraído em sua posse com placa adulterada, e os documentos pessoais da vítima encontrados no interior do carro.

7. A tese defensiva de negativa de autoria e de que os réus apenas estavam em posse do veículo não se sustenta diante das circunstâncias do flagrante, da adulteração das placas e da fuga imediata após o crime, denotando vínculo direto com a prática delitiva.

8. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, diante da coerência dos relatos da vítima quanto à ameaça sofrida com o uso de revólver no momento do crime, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. Rejeita-se o pedido subsidiário de desclassificação do crime de roubo para o de receptação, pois os elementos colhidos demonstram o envolvimento dos réus na subtração mediante grave ameaça, e não mera detenção posterior do bem.

10. A pena-base foi corretamente fixada com base em uma circunstância judicial desfavorável (concurso de agentes), com posterior majoração pela causa de aumento (emprego de arma de fogo). Para o réu Flavio, reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa, mas sem redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. A dosimetria foi adequadamente individualizada para ambos os réus, respeitando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A ausência de observância estrita ao art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade quando o ato for corroborado por outras provas judicializadas.”

“A palavra da vítima, quando firme e coerente, e corroborada por demais provas, tem especial relevância nos crimes patrimoniais.”

“A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, desde que haja outros elementos que atestem seu uso.”

“A atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º-A, I; 59; 33, §2º, “b”; 68; 180; CPP, arts. 155, 226, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 18.12.2020; STJ, AgRg no REsp 1951022/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, 5ª Turma, j. 24.03.2015, DJe 08.04.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, 6ª Turma, j. 06.05.2014, DJe 16.05.2014; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025, DJe 26.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8132750-74.2021.8.05.0001,
em que figuram como apelantes
FLAVIO MATEUS ANDRADE CRUZ

e LEANDRO DE OLIVEIRA COSTA
,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84